Tribunal: TJDFT
Processo: 0746073-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO EM SEDE DE INVENTÁRIO. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de agravo de instrumento contra édito judicial que apenas ressalta explicação da decisão anterior de não ser finalidade do inventário a alienação do patrimônio do espólio.

2. O decurso do tempo não autoriza o reexame de questões já decididas.

3. Agravo interno não provido e agravo de instrumento não conhecido.